Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. In casu, não há que se falar em afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, uma vez que pelo teor da decisão agravada, observo que o magistrado de origem examinou os argumentos trazidos pelo recorrente/credor tendo, inclusive, explicitado o motivo pelo qual alguns dispositivos legais não poderiam ser aplicados ao caso, segundo o seu entendimento.
2. A inclusão das parcelas vincendas no processo de execução atende aos princípios da celeridade e da economia processual. 2.1. O art. 771, parágrafo único do CPC, permite a aplicação subsidiária do processo de conhecimento à execução de título extrajudicial, possibilitando a aplicação do disposto no art. 323 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.